Tribunal: TJPA
Processo: 0161251-30.2015.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0161251-30.2015.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: DE OEIRAS DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JURANILSON DE FREITAS SAMPAIO (ADVOGADO SILAS DE CARVALHO MONTEIRO - OAB Nº 20708)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
157
,
§2º
,
I
E
II
DO
CÓDIGO PENAL
C/C ART. 244-B DO ECA), EM CONUCRSO FORMAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. Constatado que as circunstâncias judiciais não se afiguram totalmente favoráveis ao apelante, é permitido ao julgador fundamentadamente a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais severo.
2
. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontados dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime - na espécie, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, visto que o acusado, em concurso de pessoas, sendo dois adolescentes, submeteu às vítimas "a momentos de terror", fazendo uso de arma branca -, ainda que, o agente seja primário e
o quantum
da pena seja inferior a oito anos (art. 33, § 3º, do CP).
3
. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0161251-30.2015.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: DE OEIRAS DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JURANILSON DE FREITAS SAMPAIO (ADVOGADO SILAS DE CARVALHO MONTEIRO- OAB Nº 20708)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Juranilson de Freitas Sampaio,
por intermédio do seu advogado Silas de Carvalho Monteiro, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou às penas de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 120 dias-multa, em razão da prática delitiva tipificada pelo artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, duas vezes, em concurso formal.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 11/12/2015, por volta das 22:00h, na Rua 20 de janeiro, o recorrente subtraiu duas bicicletas das vítimas, enquanto estas caminhavam, abordagem realizada por três indivíduos, ocasião em que anunciaram o assalto e o recorrente deu uma gravata em uma das ofendidas, enquanto que um de seus comparsas colocou uma faca no pescoço da outra, fugindo, em seguida, na posse dos bens subtraídos.

A defesa pleiteia, unicamente, a mudança do regime inicial fixado do fechado para o semiaberto, aduzindo que a
decisum
carece de fundamentação para adotar o regime mais gravoso.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
rechaça a tese recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença de origem.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0161251-30.2015.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: DE OEIRAS DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JURANILSON DE FREITAS SAMPAIO (ADVOGADO SILAS DE CARVALHO MONTEIRO- OAB Nº 20708)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Averbo, de pronto, que a irresignação não merece prosperar.

O inconformismo do apelante cinge-se, exclusivamente, quanto a modificação do regime inicial fixado, sob o argumento de que o juízo
a quo
exagerou ao aplicar o regime fechado ao recorrente, alegando não existirem fundamentos para fixação de regime mais severo.

Compulsando os autos, verifico que a fixação do regime inicial fechado se baseou nas circunstâncias fáticas do caso concreto e nos vetores judiciais valorados negativamente em desfavor do recorrente.

Para melhor esclarecimento, reproduzo trecho da diretiva combatida no ponto de interesse,
verbis
:
¿1. DA DOSIMETRIA DO ROUBO:
Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:
a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma
vez que sua atitude foi de extrema gravidade, especialmente porque envolveu mais duas pessoas menores na empreitada criminosa
. Todavia, tais situações serão valoradas na terceira fase e no crime autônomo (244-B do ECA) de maneira que deixo de valorar neste momento;
b) não há antecedentes;
c) sem elementos nos autos para desvalorar conduta social;
d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;
e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;
f) as circunstâncias do crime demandam uma valoração negativa, na medida em que houve
utilização de faca, considerada arma branca, o que denota que as circunstâncias extrapolaram os crimes de roubo comuns
;
g) não há elementos para valorar as consequências;
h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.
Assim, considerando a valoração negativa de uma circunstância que extrapola a reprovabilidade do delito e a valoração prevista pelo legislador, especialmente em virtude da utilização de arma branca, fixo a pena base acima do mínimo legal, no patamar de 5 anos de reclusão e 80 dias-multa.
Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade, sem agravantes, motivo pelo qual reduzo a pena, ficando estabelecida em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na terceira fase, inexiste causas de diminuição. Concorre a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 (concurso de pessoas), razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão e 65 dias-multa.
2. DA DOSIMETRIA DA CORRUPÇÃO DE MENORES EM RELAÇÃO AO MENOR F. C. S.
Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena em relação ao art. 244-B do ECA.
Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:
a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra comum à espécie;
b) não há antecedentes;
c) sem elementos para valorar a conduta social;
d) sem parâmetros para averiguar a personalidade do réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;
e) os motivos mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso;
f) as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, valoração neutra, portanto;
g) quanto às consequências, também inerentes ao tipo, já valoradas pelo legislador, neutras, portanto;
h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.
Assim, considerando a inexistência de circunstância negativa, fixo a pena no patamar mínimo de 1 ano de reclusão. Na segunda fase, sem agravantes e sendo vedada a redução aquém do mínimo (súmula 231 do STJ), resta a pena provisória estabelecida em 1 ano de reclusão. Na terceira fase, inexiste causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em 1 ano de reclusão.
3. DA DOSIMETRIA DA CORRUPÇÃO DE MENORES EM RELAÇÃO AO MENOR R. A. S.
Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena em relação ao art. 244-B do ECA.
Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:
a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra comum à espécie;
b) não há antecedentes;
c) sem elementos para valorar a conduta social;
d) sem parâmetros para averiguar a personalidade do réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;
e) os motivos mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso;
f) as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, valoração neutra, portanto;
g) quanto às consequências, também inerentes ao tipo, já valoradas pelo legislador, neutras, portanto;
h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.
Assim, considerando a inexistência de circunstância negativa, fixo a pena no patamar mínimo de 1 ano de reclusão. Na segunda fase, sem agravantes e sendo vedada a redução aquém do mínimo (súmula 231 do STJ), resta a pena provisória estabelecida em 1 ano de reclusão. Na terceira fase, inexiste causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em 1 ano de reclusão.
DO CONCURSO FORMAL
Considerando que os crimes foram cometidos em concurso formal, bem como a regra prevista no art. 70, do CP, aplicando-se o critério de exasperação, a pena do crime maior (roubo) será majorada em 1/5, tendo em vista que o crime de corrupção de menores foi praticado contra dois adolescentes.
ISSO POSTO, considerando concurso formal e a exasperação das penas, torno
DEFINITIVA A PENA DE JURANILSON DE FREITAS SAMPAIO EM 6 ANOS e 4 MESES DE RECLUSÃO E 120 DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.
O regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, considerando o art. 33, § 2º, a, combinado com o § 3º do mesmo artigo do CP, tendo em vista que as principais circunstâncias em concreto do delito são desfavoráveis ao réu. Sabe-se que a gravidade em abstrato do delito não autoriza, por si só o regime fechado, conforme enunciado n.º 718 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como o fato de que a imposição de regime mais severo exige motivação idônea, conforme enunciado n.º 719 da súmula do mesmo Tribunal. No caso, como se viu, as circunstâncias principais do art. 59 são desfavoráveis ao réu, que, no caso concreto, utilizou-se de concurso de pessoas, de arma branca, de menores, comparsas, de modus operandi que aterrorizou a vítima. Logo, tal motivação, no caso concreto, aliado à quantidade da pena, permite o regime prisional fechado¿
. (Grifei).

Assento, de pronto, pela simples leitura do excerto transcrito, que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mais gravoso que o
quantum
da reprimenda deu-se de forma fundamentada, amparada nas circunstâncias fáticas do caso concreto e na análise dos vetores judiciais do art.
59
do
Código Penal
, sendo perfeitamente possível que o julgador assim o faça.

No caso, reforço que o r. sentença impugnada destacou, em especial na valoração desfavorável do vetor circunstâncias do crime, que o delito foi praticado em concurso de pessoas, total de 03, sendo dois adolescentes, que
agiram com extrema violência e emprego de arma branca, ao colocarem a arma no pescoço das vítimas, causando grande temor nestas.

Assim, a observância dos critérios apostos no art.
59
do
Código Penal
, notadamente no que concerne à violência empregada na consecução do crime, denotam maior periculosidade do réu e recomendam seu encarceramento em regime mais gravoso, sobretudo porque, repito, não se limitou à ameaçar as vítimas, mas atuou com violência exacerbada ao dar uma gravata em uma das vítimas e colocar a faca no pescoço da outra, contando com a participação de menores na prática delitiva.

Nesse sentido, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que corroboram o mesmo entendimento aqui adotado,
verbis
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A interpretação a contrario sensu da Súmula n. 440/STJ
autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando valoradas negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria. 2. À luz das particularidades do caso concreto, o regime inicial mais gravoso é, efetivamente, o que se mostra mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, dada a avaliação negativa das consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido¿.
(STJ - AgRg no HC: 552337 MT 2019/0375479-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).
(Grifei)
---------------------------------------------------------------------------------
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA.
REGIME PRISIONAL. FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 440 DESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - Omissis. II - Omissis. III - Sendo o paciente primário, fixada a pena-base no mínimo legal e considerada como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial
semiaberto mostrar-se-ia mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Por outro lado, denota-se que não assiste razão a impetrante. Isso porque, diante da fundamentação oferecida pelo v. acórdão impugnado, não verifico a apontada ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que há, nos autos, dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime. IV - Não se trata de caso em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF.
V - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que,
havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.
Habeas corpus não conhecido. (HC 542.338/SP, Rel. Ministro Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019). (Grifei).

Nesse contexto, atentando-se também para o caráter educativo punitivo da sanção penal, além da gravidade concreta do delito e da prevalência das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, não se afigura razoável a alteração do regime inicial fixado na r. sentença, motivo pelo qual mantenho o estabelecido pelo Juízo
a quo
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso interposto,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator